Tribunal: TJDFT
Processo: 0716542-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716542-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVALDO ALVARENGA DA SILVEIRA AGRAVADO: BRUNO PEREIRA CASTRO 03870532394, BANCO BMG SA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a diligência certificada no ID 27207125, que noticia o não cumprimento do mandado de intimação do agravado Bruno Pereira Castro diante da informação de que o endereço é insuficiente. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator